Tribunal: TJES
Processo: 5008721-44.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008721-44.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO PAULINO DA SILVA
RECORRIDO: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008721-44.2025.8.08.0012

Recorrente: RICARDO PAULINO DA SILVA

Recorrido: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DE PRODUTO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO PEDIDO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS E JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO INDENIZATÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CONTRADIÇÃO. REJEITADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE RECUSA DE TROCA DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO E TRATAMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. ART. 373, I, DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
RICARDO PAULINO DA SILVA
em face da sentença que, nos autos da ação indenizatória movida contra
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
, extinguiu sem resolução do mérito o pedido de exibição de documentos e julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.

Sustenta o autor que adquiriu uma peça de mortadela no estabelecimento da ré que se encontrava imprópria para consumo. Relata que, ao tentar efetuar a troca do produto no dia seguinte, foi impedido por um segurança da loja, que teria se recusado a solucionar a questão e orientado a "procurar seus direitos", gerando-lhe sentimento de frustração e desamparo. Diante do exposto, busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
reconhecida
a inadequação do rito sumaríssimo para processar e julgar o pedido de exibição de documentos,
julgo extinto o feito sem resolução do mérito
, na forma dos artigos 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 12. Outrossim,
julgo improcedentes
o pedido de indenização por danos morais, oportunidade em que declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Inconformado, o autor interpôs recurso sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por vício de contradição. Assevera que, ao reconhecer a incompatibilidade de um dos pedidos cumulados com o rito dos Juizados Especiais, o juízo não poderia ter prosseguido na análise de mérito do pedido remanescente, devendo ter extinguido a integralidade do processo sem resolução do mérito, sob pena de violação ao princípio da congruência. Desse modo, almeja que a sentença seja anulada.

Em contrarrazões, o recorrido aduz que a sentença deve ser mantida, pois a improcedência do pedido foi corretamente fundamentada na ausência de provas mínimas por parte do autor. Pretende, assim, o desprovimento do recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo
autor, ora recorrente
, com base na declaração de hipossuficiência e nos documentos apresentados, nos termos do art. 98 do CPC.

O recorrente argui, como questão principal, a nulidade da sentença por vício de procedimento, ao argumento de que a decisão seria contraditória por ter, a um só tempo, extinguido parte da demanda sem resolução de mérito e julgado o mérito da outra parte.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Ainda que o pedido de exibição de documentos, com contornos de medida cautelar, seja de fato incompatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95, a sua cumulação com um pedido indenizatório principal não impõe, necessariamente, a extinção integral do processo. No caso dos autos, os pedidos, embora decorrentes do mesmo fato, são autônomos. A análise do dano moral não dependia, de forma peremptória, da exibição das filmagens.

Dessa forma, a decisão do juízo de origem, ao apartar os pleitos e dar a cada um a solução jurídica cabível, prestigia os princípios da celeridade, da economia processual e, sobretudo, da primazia do julgamento de mérito (art. 4º e 488 do CPC), que orientam não apenas o processo civil comum, mas com maior razão o microssistema dos Juizados Especiais. Extinguir toda a demanda, que já se encontrava madura para julgamento de mérito quanto ao pleito principal, por conta de um pedido acessório e inadequado, representaria formalismo excessivo e contrário à efetividade da jurisdição.
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

Superada a questão processual, a controvérsia central da demanda é decidir sobre a existência de ato ilícito praticado pela ré e o consequente dever de indenizar o autor por danos morais. Por outras palavras, cinge-se a questão em verificar se há, nos autos, prova suficiente da falha na prestação do serviço, consistente na recusa de troca de produto viciado e no tratamento desrespeitoso dispensado ao consumidor.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, nas relações de consumo, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal responsabilidade, contudo, não isenta o consumidor de demonstrar os fatos mínimos constitutivos de seu direito, ou seja, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do fornecedor, conforme regra geral do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, verifico que o autor, RICARDO PAULINO DA SILVA, demonstrou a efetivação da compra, por meio do cupom fiscal (ID 67882642), e a sua insatisfação, registrada em reclamação perante o PROCON (ID 67882645). Por sua vez, SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A alegou que não há provas do vício do produto nem do suposto mau atendimento.

Após análise dos argumentos e das provas, tenho que a sentença deve ser mantida. Embora a reclamação junto ao PROCON confira certa verossimilhança à narrativa autoral, ela constitui, em essência, uma declaração unilateral. O autor, para comprovar o vício do produto, não trouxe aos autos qualquer elemento visual, como fotografias, que pudessem evidenciar que a mortadela estava, de fato, com "coloração estranha e odor desagradável".

Além disso, e mais importante para a configuração do dano moral, a alegação de que foi impedido de realizar a troca pelo segurança da loja, de forma desrespeitosa, também carece de um substrato probatório mais robusto. Na audiência de conciliação, momento oportuno para tanto, a parte autora, instada a se manifestar, declarou expressamente não ter interesse na produção de outras provas, como a oitiva de testemunhas, e pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Ao assim proceder, abdicou da oportunidade de fortalecer seu acervo probatório, assumindo o risco de uma decisão de improcedência por insuficiência de provas.

Com efeito, a ausência de um lastro probatório mínimo sobre o ato ilícito imputado à ré impede o reconhecimento do dever de indenizar. O dano moral não pode ser presumido com base em meras alegações. A condenação exige a efetiva demonstração de uma conduta que viole direitos da personalidade, o que não restou configurado nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do autor/recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)